Tribunal: TJDFT
Processo: 0002336-23.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0002336-23.2019.8.07.0007 APELANTE: FRANCISCO LUCIANO DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com base nos arts. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal – CF/88, e art. 1029 do CPC (ID 34148098), contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DESACATO. ART. 331 DO CP. EXPRESSÕES DEPRECIATIVAS DOLOSAMENTE DIRIGIDAS A POLICIAIS MILITARES QUE REALIZAVAM REGULAR DILIGÊNCIA. TIPICIDADE COMPROVADA POR TESTEMUNHO IDÔNEO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado FRANCISCO LUCIANO DE SOUZA contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo a 10 (dez) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, como incurso nas penas do artigo 331 do Código Penal, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, substituída por uma pena restritiva de direitos. 2. O apelante insurge-se contra a sentença, aduzindo que houve contradição entre os depoimentos do policial militar e da passageira que levava em sua moto. Ademais, alega que é esquizofrênico e, portanto, sua conduta ocorreu sem que se entendesse o caráter ilícito do fato, atraindo para si a isenção da pena, seja pela inimputabilidade ou pelo erro de proibição. 3. Parecer do Ministério Público (ID 29847996) no sentido de que a apelação seja conhecida, porém, improvida no mérito. 4. Recurso cabível e tempestivo (ID 29393292). Defiro os benefícios da gratuidade judiciária ante a comprovação do estado de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 29393297). 5. Pratica o crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal (Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela), o agente que se dirige a agente policial com palavras de menosprezo e xingamento. 6. Narra a denúncia que em 19 de maio de 2019 o apelante desacatou policiais militares que estavam no exercício de suas funções ao realizarem abordagem deste e da passageira que estava junto com ele. Após tentativa de fuga, o apelante teria proferido contra os policiais xingamentos, dentre os quais podem-se citar: "policiais de merda", "vagabundos", "filhos da puta". 7. Descabidas as alegações do recorrente de que as versões dos depoimentos seriam contraditórias, uma vez que os fatos narrados como contraditórios pela testemunha Amanda teriam ocorrido antes da abordagem policial. Já os fatos narrados como contraditórios no depoimento do policial ocorreram após a fuga e durante a abordagem do apelante, momento em que ocorreu o desacato. Logo, não se verifica a coerência na alegação da contradição. 8. Dessa forma, pelas provas colhidas na fase policial (Termo Circunstanciado ID 29391485), corroboradas com aquelas produzidas sob o crivo do contraditório (ID 29391503 - páginas 3 e 4), restam suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de desacato. 9. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal entende que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, Acórdão n. 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, Acórdão n. 1012878, DJE 03.05.2017. 10. Nesse cenário, o citado depoimento aliado ao depoimento da passageira levada pelo apelante não deixam dúvidas acerca da intenção do réu ao proferir ofensas diretamente aos agentes públicos que estavam no exercício de suas funções, de ultrapassar a esfera de mero desabafo e redundar em desprestígio aos servidores, além de patente menosprezo ao poder estatal. Precedente: 2a Turma Recursal, Acórdão n.967583, DJE: 27/09/2016. 11. Do mesmo modo, não merecem prosperar as alegações do apelante de que ao momento do crime não tinha consciência de seus atos em decorrência da esquizofrenia, como também não sabia da ilicitude de sua conduta. A jurisprudência do TJDFT é clara no sentido de que o reconhecimento de semi-imputabilidade ou inimputabilidade só é possível por meio de prova inequívoca da ausência parcial ou total de entendimento do caráter ilícito da conduta e da capacidade de se conduzir conforme esse entendimento. Precedentes TJDFT: Acórdão 1194466, 20180110342856APR, Data de Julgamento:08/08/2019, Órgão Julgador: 1a TURMA CRIMINAL, Relator: GEORGE LOPES, Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: 123 - 134. Não havendo nos autos prova nesse sentido. 12. Ademais, não há que se falar, em sede recursal, em inimputabilidade do condenado, pois existe um instrumento adequado previsto nos artigos 149 a 153 do CPP (incidente de insanidade mental). Logo, compete à Defesa o ônus de provar o alegado, suscitando o incidente processual próprio no momento oportuno. Precedentes TJDFT: Acórdão 458145, 20080810107989APJ, Data de Julgamento: 19/10/2010, Órgão Julgador: 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Relator: JOSÉ GUILHERME, Publicado no DJE: 04/11/2010. Pág.: 293. 13. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1409926, 00023362320198070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, o recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que a CF/88, em seu art. 105, III, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais, mas, no caso em exame, os acórdãos recorridos foram proferidos por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do c. STJ, em entendimento já sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Brasília/DF, 6 de abril de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente